Tribunal: TJSP
Processo: 0209677-77.2013.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIZAÇÃO DA EXEQUENTE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO, TODAVIA, MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO – NECESSIDADE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0209677-77.2013.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ADRIANA AMERICANO BUENO GALVÃO MOUTHS DA ROCHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para fixar a
verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais). V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.534
APELAÇÃO CÍVEL No 0209677-77.2013.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ADRIANA AMERICANO BUENO GALVÃO MOUTHS DA ROCHA
EXECUÇÃO FISCAL
CANCELAMENTO DO
DÉBITO RESPONSABILIZAÇÃO DA EXEQUENTE
PELOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

FIXAÇÃO,
TODAVIA,
MEDIANTE
JUÍZO
EQUITATIVO
NECESSIDADE
RECURSO DA
FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 78, atendendo ao requerimento de fls.
61/71, julgou extinta a execução fiscal movida pela Fazenda do Estado
contra Adriana Americano Bueno Galvão Mouths da Rocha, com base no
art. 26 da Lei no 6.830/80, e condenou a exequente no reembolso das
custas e despesas adiantadas pela executada e ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o do
Código de Processo Civil, no patamar mínimo, sobre o valor atualizado da
causa.
A Fazenda apelou, buscando a redução da verba honorária,
que sustenta fixada em afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece integral acolhida, pois limitando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o patrono da executada a requerer a suspensão do feito até a solução da
ação anulatória (fls. 15/16) e a opor-se à constrição de dinheiro (fls. 36),
na fixação dos honorários advocatícios devem ser observados os
parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.789.913 DF, relator o Ministro Herman Benjamin,
de acordo com os quais “a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser
interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz
dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do
CPC/2015)”.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para fixar a
verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais).
RICARDO FEITOSA
RELATOR